Tribunal: TJES
Processo: 5002020-69.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002020-69.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGINO DA SILVA CORREA
RECORRIDO: GRANDE HOTEL SAO MATEUS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE SE HOSPEDOU PARA PERNOITAR NA PRIMEIRA REQUERIDA, QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA REPOUSANDO, POR VOLTA DA 01:00 H DA MADRUGADA, FOI SURPREENDIDO PELO SEGUNDO REQUERIDO, QUE USANDO A CHAVE RESERVA DO HOTEL ADENTROU AO QUARTO EM QUE ESTAVA E AOS GRITOS O ACUSOU DE TER FURTADO O CELULAR DA RECEPÇÃO. ALEGA QUE O SEGUNDO REQUERIDO MEXEU EM SEUS PERTENCES NA BUSCA DO OBJETO EM QUESTÃO, PORÉM, NÃO O ENCONTROU. ADUZ QUE PRECISOU CHAMAR A AJUDA DA POLÍCIA PARA RESOLVER A SITUAÇÃO, ONDE REALIZOU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDO CONTIDO NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA, INCLUSIVE POR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PRÓPRIO AUTOR, NÃO COMPROVARAM A VERSÃO DOS FATOS CONTIDA NA INICIAL, AO CONTRÁRIO, HOUVE MAIS DE UMA MENÇÃO NO SENTIDO DE QUE: O AUTOR APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ; NÃO HOUVE ACUSAÇÃO DE FURTO; NÃO HOUVE BUSCA DE CELULAR; O AUTOR ESTAVA ALTERADO E EXALTADO; NÃO OCORREU OFENSA POR PARTE DOS DEMANDADOS. NENHUM ATO ILÍCITO POR PARTE DA PARTE REQUERIDA FOI COMPROVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.